Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703750-90.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS. COMPROVANTES. CONCURSO DE AGENTE. FRAUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram mediante fraude, em proveito do grupo, bens da empresa vítima, mantém-se a condenação e as respectivas qualificadoras. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, afirmando que não há nenhuma outra fonte confiável apta a demonstrar a ocorrência de fraude, bem como ausência de liame subjetivo a ensejar a qualificadora do concurso de pessoas; c) artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, defendendo, subsidiariamente, que caso seja mantida a qualificadora do concurso de pessoas, aplique-se a majorante na forma do aludido dispositivo legal (aumento de 1/3), em atenção à proporcionalidade e à isonomia. Argumenta, ainda, que deve ser suprimido o valor mínimo de indenização, sob a alegação de falta de provas de que tenha auferido qualquer valor em detrimento do Posto de Gasolina. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, incisos II e IV, e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, as provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada aos réus, não havendo que se falar em absolvição. Melhor sorte não assiste às defesas no que tange aos pedidos para afastamento das qualificadoras do crime de furto. Ora, os depoimentos das testemunhas comprovam que os réus subtraíram os valores do estabelecimento vítima e que agiram de forma conjunta, restando comprovado o conluio entre eles. Com efeito, conforme restou comprovado nos autos, a fraude era cometida tanto pelo apelante Rafael quanto pelo apelante Fabrício, sendo que ambos simulavam falsas compras de combustível por meio de cartões de terceiros, a fim de subtrair valores do posto de gasolina, de modo que os réus sendo frentistas, juntamente com o gerente Maciel, apossavam-se das quantias que eram pagas em espécie, em benefício do grupo e, em seguida emitiam um slip, a fim simular que o abastecimento tinha se dado por meio do cartão Ipiranga Private. Deve, portanto, ser mantida a qualificadora do concurso de agentes. Do mesmo modo, inviável o afastamento da qualificadora da fraude. Aliás, o modo de agir dos apelantes era exatamente utilizando um cartão clonado, o que, por si só, configura fraude na obtenção dos valores indevidos. Com efeito, os apelantes, juntamente com o réu Maciel, simularam, por diversas vezes, vendas de combustível em máquina de cartão, ao passarem cartões clonados Ipiranga Private, subtraindo do caixa do estabelecimento o valor em espécie correspondente a cada venda simulada. Desta forma, deve, também, ser mantida a qualificadora da fraude [...] Desta forma, considerando que: se trata de recurso exclusivo da defesa; que na primeira fase a pena foi fixada pouco acima de seu patamar mínimo, em razão da negativação das circunstâncias do crime; que não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento de pena; e, que tendo corretamente sido reconhecido que os réus, com unidade de desígnios e nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, subtraíram, por mais de sete vezes, valores da empresa vítima simulando falsas vendas com cartão clonado no período compreendido, razão pela qual a pena foi aumentada em 2/3 (dois terços), nada a reparar quanto a pena final aplicada de 4 anos e 7 meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal” (ID. 60795223). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na tese de afastamento da indenização imposta, porquanto “da leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tendo sido comprovado que os apelantes subtraíram valores da empresa vítima, a indenização mínima é medida que se impõe” (ID. 60795223), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016